Tribunal: STF
Processo: RE 1075412
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-17
Data de publicação: 2018-05-17

Ementa:
LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO-DEVER DE INFORMAR - REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA - JORNAL - RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade ou não de responsabilizar civilmente veículo de comunicação ante publicação de entrevista de terceiro.